Tribunal: TJSP
Processo: 1001530-38.2018.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – MINHA CASA MINHA VIDA – PRELIMINAR – Pleito de não conhecimento do recurso – Descabimento – Ausência de violação ao Princípio da Dialeticidade – Recurso que permitiu compreender a irresignação apresentada e a elaboração de adequada resposta por parte das apeladas – Prejudicial afastada.

APELAÇÃO –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – MINHA CASA MINHA VIDA – PRELIMINAR – Pleito de não conhecimento do recurso – Descabimento – Ausência de violação ao Princípio da Dialeticidade – Recurso que permitiu compreender a irresignação apresentada e a elaboração de adequada resposta por parte das apeladas – Prejudicial afastada.

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – MINHA CASA MINHA VIDA – JULGAMENTO UNIFORME – Inaplicabilidade – Inocorrência de vinculação automática das decisões referentes a diferentes residências, ainda que algumas compartilhem aspectos comuns em seus projetos construtivos – Cada processo demanda análise específica conforme as particularidades de cada caso concreto.

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – MINHA CASA MINHA VIDA – ESTRUTURA METÁLICA EM TELHADOS – Opção prevista no projeto – Inexistência de vício construtivo pela escolha de estrutura metálica em detrimento de madeira, sendo decisão cabível à construtora conforme projeto aprovado – Oxidação natural não compromete a funcionalidade estrutural.

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – MINHA CASA MINHA VIDA – DANO MORAL – Inocorrência – Frustração e desassossego causados aos autores não caracterizam dano moral passível de indenização, especialmente considerando que os defeitos construtivos não impediram a continuidade da moradia.

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – MINHA CASA MINHA VIDA – PRAZO PRESCRICIONAL – Preclusão – Inocorrência – Requerida interpôs agravo de instrumento contra decisão de primeira instância, que não foi conhecido, não impedindo o exame da matéria agora, resolvida favoravelmente aos apelados – Aplicação do art. 205, do CC – Pretensão indenizatória por inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal, afastando-se as regras de decadência previstas no CDC.

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – MINHA CASA MINHA VIDA – Vícios comprovados – Responsabilidade da construtora confirmada por perícia judicial – Vícios constatados em diversas áreas, incluindo paredes, revestimentos cerâmicos, esquadrias, e pavimentação – Obrigações de resultado da construtora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Recursos desprovidos.